Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelados, em ação de rescisão contratual e revisão de cláusulas abusivas, com pedido de restituição de valores pagos, decorrente de promessa de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da retenção da taxa de fruição, a incidência da correção monetária e a aplicação de multa por embargos de declaração.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja cabível a taxa de fruição, para a sua incidência deve haver a comprovação do efetivo uso do bem. Precedentes do TJDFT.
4. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, o período de incidência deve corresponder apenas ao período em que o imóvel foi efetivamente ocupado pelos autores, o que não restou comprovado no presente caso.
5. A taxa deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme entendimento do TJDFT, visando a recompor o valor da moeda.
6. A aplicação de multa depende da demonstração de caráter protelatório, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela. 2. A aplicação de multa por embargos de declaração depende da demonstração de caráter protelatório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, § 2o, art. 1.026, § 2o; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798434, 07477805120228070001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023, p. 22.01.2024.